Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA ONLINE. OLX. PRODUTO ANUNCIADO. RECEBIMENTO DE TELEFONEMA PARA ATIVAÇÃO DO ANÚNCIO. ENVIO DO CÓDIGO POR SMS. FALTA DE CAUTELA. CLONAGEM DA CONTA NO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, que objetivavam a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da clonagem de conta mantida em aplicativo de mensagem.
2. Sobressai dos autos que o autor, após publicar produto para venda em site da OLX, recebeu ligação de suposto funcionário, solicitando o envio de código de verificação por SMS, e que, após passar o código, teve seu Whatsapp clonado. Ao tentar entrar em contato com o FACEBOOK, este não resolveu o problema, razão pela qual precisou recorrer ao suporte da fabricante do seu aparelho celular, para recuperar a conta.
3. No caso, vislumbra-se a existência de excludente de responsabilidade objetiva das requeridas, na forma do art. 14, 3o, inc. II, ante a culpa exclusiva do recorrente/consumidor em enviar, sem a devida cautela, o código de verificação, relativo ao anúncio no site OLX, e, por conseguinte, contribuindo sobremaneira para a ocorrência da clonagem e bloqueio da sua conta no aplicativo whatsapp, o que culminou na perpetração de (notório) golpe contra terceiro, consistente em depósito bancário em conta aberta por estelionatário, que se passava pelo autor na conta do whatsapp clonada (ID 20368234).
4. Logo, rompido o nexo causal direto, descabe atribuir às recorridas a clonagem e o bloqueio do aparelho celular do autor, tendo em vista que ele mesmo deu causa à consumação do evento, sem concorrência das rés para o resultado danoso.
5. Dessa forma, ausente falha na prestação dos serviços, nem violação aos direitos de personalidade do recorrente, não há de se falar em indenização por dano moral, ante a ausência de ato ilícito.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.